Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-02.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001688-02.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 034.456.701-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO DE JESUS SANTANA - CPF: 053.092.191-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE LIMA - CPF: 033.193.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE JESUS SANTANA - CPF: 053.092.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO -

1) PRELIMINAR
–
ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL – BUSCA DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DO APELANTE COMO “BOCA DE FUMO” – TENTATIVA DE FUGA DO CORRÉU AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL
–
EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA ALIADA A SITUAÇÃO FACTUAL E PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL – SUBSEQUENTE APREENSÃO DROGAS NO IMÓVEL E TAMBÉM COM O COMPARSA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA –
2)

ABSOLVIÇÃO
–

NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA, NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE –
PALAVRAS DOS POLICIAIS -

IDONEIDADE – VIZINHANÇA CONFIRMANDO O COMÉRCIO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO ESCORREITA –
PRELIMINAR REJEITADA
E APELO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
Inexiste nulidade da busca domiciliar, se há, como
in casu,
fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pelas denúncias de vizinhos aos policiais, apontando a residência do apelante como “boca de fumo”, aliado ao fato de que durante rondas e ao avistar a guarnição policial, o corréu empreendeu fuga para o interior da casa do apelante. O contexto fático, somado à localização de porções de maconha e de dinheiro em espécie durante a busca pessoal e domiciliar, demonstra que
a atuação da polícia foi pontual e rápida,
inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º), não havendo, pois, se falar em arbitrariedade ou ilegalidade caracterizadora de qualquer nulidade.

2 -
Cabendo à
defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, se a versão apresentada pelo agente, mostra-se vazia e isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos de policiais que apreenderam porções de maconha na posse do corréu e uma outra porção da mesma droga escondida dentro da residência do apelante, em consonância com os demais elementos probatórios colhidos (denúncias da vizinhança apontando o apelante como traficante no bairro), consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob o Id. 180723772 em que foi condenado
BRUNO GOUVEIA DE ASSIS
à pena de
7 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
725 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Nas
razões
sob Id. 180723793, a defesa requer:
1)
preliminarmente, a declaração de
nulidade das provas obtidas
, ante a violação ao direito da inviolabilidade de domicílio e ausência de fundadas suspeitas para a atuação policial; por consequência, pede a
absolvição
do apelante com fulcro no art. 386, II, CPP (ausência de materialidade delitiva);
2)
no
mérito
, pugna pela
absolvição
do apelante, diante da
falta de provas
concretas e capazes de apontar o seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas (art. 386, VII, CPP).

O MP apresentou
contrarrazões
pugnando pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 180723799);
igualmente,
a d.
PGJ
em parecer assim sumariado: (Id. 185816191):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DA PRISÃO E DA APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva. Logo, o estado de flagrância dispensa a apresentação do respectivo mandado judicial. Outrossim, as circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do apelante evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência e a sua consequente prisão em flagrante. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - A assentar a autoria delitiva, consta dos autos que parte das drogas foi apreendida no quintal da residência do acusado, local de domínio e vigilância deste, conduzindo, portanto, à presunção de que tudo que nela se encontre seja de seu pleno conhecimento, salvo demonstração em contrário, o que não vingou na hipótese dos autos. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO. ”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A defesa, em preliminar, afirma que a atuação dos policiais responsáveis pelas diligências narradas no APF n.
316.3.2022.266
, foi absolutamente ilegal porque não existiam fundadas suspeitas para a abordagem do corréu
Ronaldo
e nem mesmo para a entrada na casa do apelante.

Diz que a simples fuga de
Ronaldo
, para o interior da residência do apelante, não pode caracterizar a fundada suspeita acerca da ocorrência de um crime, invoca a
nulidade das provas obtidas, e pede a absolvição do apelante pela ausência da materialidade (art. 386, II, CPP).

Quanto aos fatos, é dos autos que no final da tarde de
06/01/2022, uma equipe da Policia Militar realizava patrulhamento tático pela Rua C, do bairro Altos do Parque II, nesta Capital, ocasião em que visualizou o corréu
Ronaldo
sentado na calçada em frente à residência de
Bruno Gouveia
, local que já vinha sendo apontado pela vizinhança como uma boca de fumo.

Ao perceber a presença da guarnição militar,
Ronaldo
fugiu rapidamente para dentro da casa.

Os policiais, então, acompanharam
Ronaldo
até os fundos da residência e ali o abordaram junto com
Bruno Gouveia
, que também tentou correr ao ver os policiais.

Durante a busca pessoal, os policiais entraram com
Ronaldo
4 porções de maconha (39,85g), e com Bruno, cerca de R$ 200,00.

Depois, ao
revistarem o imóvel
, os policiais encontraram dentro de
um buraco no quintal, um barril de cor azul, tampado com tijolos, contendo
1 pedaço de maconha (140,03g), 1 balança de precisão e 2 rolos de plástico filme.

E,
c.v
,
a ilegalidade da atuação dos policiais não me convence.

Pelo que vejo, a atuação dos policiais militares não decorreu da “simples fuga” de
Ronaldo
para dentro do imóvel, mas, em especial, porque aquela residência já era apontada por vizinhos (que, inclusive, reclamavam do forte odor de entorpecente) como sendo um ponto de venda de narcóticos, o que fazia com os que policiais, por várias vezes, passassem em frente ao local.

Aliás, sobre isso, o PM
Lucas Gabriel de Lima
foi claro em juízo, ao narrar que, durante patrulhamento, era difícil entrar alguém ali na frente da residência, mas, naquele dia, ao verem que
Ronaldo
estava sentado na parte da frente da casa e que empreendeu fuga ao avistar a guarnição, as suspeitas se levantaram e então, a guarnição entendeu por bem averiguar aquela situação.

Ao meu ver, pois, a atuação da polícia não foi à toa, mas ocorreu
durante diligência que já vinha buscando investigar as informações sobre o tráfico de drogas existente ali no local
e, portanto, ao verem
Ronaldo
na frente da “boca de fumo” e também diante da sua tentativa de fuga, os policiais
tinham como objetivo apurar a possível traficância
e, isso, creio eu, não pode ser considerado como algum tipo de arbitrariedade mas, ao contrário,
constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Sobre o tema, anota-se aresto do c. STJ:

“Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”. (AgRg no HC n. 741.190/SP,relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022)

E deste e. TJMT:

“Afasta-se a alegada nulidade da busca domiciliar e a tese de ofensa ao preceito contido no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, pois, no caso, havia fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pela denúncia prévia dada por moradores da vizinhança aos policiais, a qual implicava o endereço como ponto de narcotráfico e informava as roupas usadas naquela data pelos suspeitos, dois dos quais empreenderam fuga para o interior do imóvel quando avistaram a viatura, tudo isso somado à localização de porções drogas ilícitas e de dinheiro em espécie durante a busca pessoal realizada em face dos outros dois suspeitos, abordados na calçada na via pública. (...)”

(N.U 1000017-77.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Enfim, exercendo um controle de legalidade
a

posteriori
, entendo que os policiais estavam imbuídos de fundadas razões que legitimaram o ingresso na residência do apelante (denúncias feitas por moradores da vizinhança, detalhando o local onde ocorria o crime, somada à fuga de um agente – o corréu
Ronaldo
- quando viu a viatura, e à localização de drogas durante busca pessoal e no imóvel), não havendo se falar, portanto, em ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, mas sim, em legítima atuação policial, o que tornam válidas as apreensões dos entorpecentes e de todos os demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão anexado sob o Id. 180721346.

E não havendo qualquer ilicitude nas provas derivadas da operação policial,
rejeita-se a preliminar vindicada
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, a Defesa pede a
absolvição do apelante
dizendo, em suma, que não existem provas d
o seu envolvimento com a droga encontrada ali na residência.

Diz que, na verdade, o apelante estava morando na casa há pouco tempo (cerca de 15 dias) e que não tinha conhecimento do tambor azul escondido em um buraco no quintal, o qual, aliás, pertencia ao antigo morador.

Suas alegações não me convencem.

Pelo que vejo,
Ronaldo
(que não recorreu) foi flagrado portando 4 porções de maconha (39,85g) e, na casa de
Bruno
, mais precisamente no quintal, a polícia entrou, escondido em um barril, 140,03g da mesma substância ilícita, além de uma balança de precisão e rolo de papel
insulfilm
, material comumente utilizado para o embalo da droga.

C.v
, a alegação de que desconhecia a existência daquele barril não tem nenhuma veracidade ou amparo fático até porque, por se tratar de uma droga perecível, a maconha ali “esquecida pelo antigo morador” deveria estar, no mínimo, envelhecida ou mesmo ter perdido as suas propriedades, o que não foi constatado no exame pericial.

Por outro lado, a versão de que aquela droga não lhe pertencia perde mais credibilidade diante das circunstâncias fáticas apresentadas, pois para além de o corréu
Ronaldo
ter sido flagrado com o mesmo tipo de entorpecente encontrada na residência, vejo que o apelante sequer buscou informações ou tentou trazer aos autos a identificação do antigo morador daquele imóvel, não sendo crível, ademais, que o inquilino anterior simplesmente tivesse deixado para trás, uma porção significativa de maconha, de considerável valor comercial e capaz de produzir, pelo menos 140 cigarros, isso se levarmos em consideração que para a confecção de um cigarro de maconha é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância.

Se não bastasse, aliado aos depoimentos dos Policiais
Jorge Rondon Júnior
e
Lucas de Lima
, noticiando a apreensão do mesmo tipo de drogas com
Ronaldo
e com
Bruno
, há o Relatório Policial de Id. 180721346 (confirmado em juízo pelo PC
Anderson Xavier
), noticiando que, em investigações posteriores e entrevista com diversos moradores no bairro, todos confirmaram já terem visto
Bruno
vendendo e usando drogas ali no bairro e disseram, também, que sua residência sempre foi muito movimento de “gurizada”.

Enfim,
a mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo não implica em absolvição, principalmente na hipótese aqui tratada, em que
a versão policial é harmônica,
não havendo nada nestes autos, capaz de desacreditar os relatos dos policiais.

A Defesa
não comprovou suas assertivas, ônus estes que lhe competia, a teor do contido no art. 156 do CPP e, a esse respeito, o Professor
Eugênio Pacelli de Oliveira
, nos ensina que
“se o acusado prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”.
(
In
, “Curso de Processo Penal” - Belo Horizonte: Del Rey - 2007 - p. 302).

No contexto apresentado, a conclusão que chego é que as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim fatos concretos que permitem a condenação, não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

No mais, registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Sobre isso,
é pacífico o entendimento do Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

E também deste e. TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Assim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando o comércio de drogas pelo apelante,
não
há se falar em insuficiência probatória e consequente absolvição da apelante.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
rejeito a preliminar
de nulidade, e no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
BRUNO GOUVEIA DE ASSIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024